Tribunal: TJSP
Processo: 1500046-52.2020.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Ameaça – Promessa de agressão contra mãe – Palavras da ofendida e da testemunha – Prova suficiente – Ação suficiente para causar temor à vítima – Dolo caracterizado – Regime aberto – Réu reincidente específico – Recurso provido em parte para adequação da pena.